Tribunal: TJDFT
Processo: 0013908-55.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATIVIDADE PROFISSIONAL DE TRANSPORTE COLETIVO. FORMA CIRCUNSTANCIADA. OFENSA GRAVE À INTEGRIDADE FÍSICA E SAÚDE DE PASSAGEIRA. VELOCIDADE EXCESSIVA COMPROVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR. VETORIAL AFASTADA. REGIME CARCERÁRIO ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1o, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo utilizado para o transporte coletivo de forma imprudente, causando lesão severa na coluna vertebral de passageira, devidamente atestada por Laudos de Exame de Corpo de Delito.
2. Por envolver tipo penal culposo, não há que se perquirir se houve ou não intenção do acusado no resultado alcançado. Ao contrário do “dolo”, a “culpa” norteia-se pela previsibilidade da(s) consequência(s), podendo ser definida como a não observância do dever objetivo de cuidado por meio de uma conduta voluntária que se mostra imprudente, imperita ou negligente, causadora de um resultado que, embora não desejado, era objetivamente previsível.
3. Comprovado que o acusado, no exercício de sua atividade profissional, dirigia o micro-ônibus em velocidade excessiva ao passar por quebra-molas, lançando a passageira (vítima) contra o teto, findando em lesão irreversível na vértebra T9, a condenação deve ser mantida.
4. A condenação penal definitiva, por fato posterior, não constitui fundamento idôneo para caracterização dos maus antecedentes, devendo ser afastado do cálculo da pena-base.
5. A dosimetria da pena de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor deve ser realizada segundo os mesmos parâmetros utilizados para apuração da pena privativa de liberdade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.